Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705717-07.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: RENNER SOUSA BRITO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O apelante ocupa o polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito com reparação por dano moral proposta por Renner Sousa Brito. Ele narrou que não reconhece dívida que foi inserida pela apelante nas plataformas Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, motivo pelo qual ela deve ser declarada extinta e excluída das plataformas. Acrescentou que, ainda que a dívida exista, ele não foi comunicado sobre sua inscrição em cadastros de inadimplência. Sustentou que a inscrição foi indevida diante da ausência de comunicação previa e pediu reparação por dano moral pela natureza das plataformas onde a dívida foi inscrita (id 71133141). A matéria tratada no presente recurso relaciona-se com o objeto do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A aferição da licitude da inserção da dívida nas plataformas mencionadas e se esse ato pode ser equiparado à inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplência, inclui, necessariamente, a análise da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita mediante inserção do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria abordada na análise do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido no Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. Voltem conclusos após o julgamento do Tema Repetitivo referido. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator